Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702441-04.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXMILIAN CRUZ DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXMILIAN CRUZ DE LIMA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0099885-24.2010.8.07.0015, promovida pelo Distrito Federal em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 178383078 dos autos originários) o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo agravante, sob o fundamento de que (i) a alegação de nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e de eventual ausência de notificação no processo administrativo fiscal (PAF), somente são cabíveis, em sede de exceção de pré-executividade, nas situações em que haja demonstração inequívoca dos fatos alegados e não haja necessidade de dilação probatória, tendo o d. Magistrado considerado a ausência de suporte probatório das alegações, capazes de comprovar, de plano, a ocorrência dos vícios; (ii) fora válida a citação por Edital, tendo havido o comparecimento espontâneo do executado nos autos; iii) ausente a prescrição inicial, uma vez que a constituição definitiva do crédito tributário teria ocorrido em 15/09/2010 e a ação executiva fora protocolada e distribuída em 15/10/2010; e (iv) inocorrência de prescrição intercorrente, em razão de demora atribuível exclusivamente às atividades judiciárias. No agravo de instrumento interposto, o executado argumenta que a CDA que aparelha a execução carece de dados claros e específicos do Auto de Infração, e que não há a indicação do fundamento jurídico sob o qual se funda a dívida. Assevera que os débitos foram originados em 2008 e constituídos em 2010, de modo que estaria configurada a prescrição quinquenal e que, proposta a ação executiva, o feito permaneceu paralisado por quase 10 (dez) anos, tendo configurado a prescrição intercorrente. Aduz que somente teve conhecimento da presente ação quando sua conta salário fora bloqueada, sendo nula a citação feita por edital, uma vez que não se enquadraria nas situações permissivas previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil. Alega que não fora intimado do processo administrativo fiscal, o que ensejaria a nulidade do procedimento, pois não lhe teria sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao final, o agravante postula a gratuidade de justiça em grau recursal e a antecipação da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão do processo executivo e acolhida a exceção de pré-executividade. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela, reformando-se, em definitivo, a r. decisão agravada. Esta Relatoria, em decisão exarada em ID 178383078, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou o agravante para recolher o preparo. Comprovantes do pagamento do preparo recursal juntados aos IDs 55612328 e 55612329. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, está configurada a nulidade da CDA, por falta de requisitos legais; a prescrição inicial da execução; a prescrição intercorrente; a nulidade da citação; e a nulidade do processo administrativo fiscal, por falta de notificação para defesa. Inicialmente, cumpre destacar que a ação de execução que deu origem a exceção de pré-executividade fora ajuizada em 15/10/2010 (autos no 2010.01.1.189153-4) – ID 17685406 dos autos de origem, portanto, o presente recurso deve ser examinado à luz dos dispositivos legais vigentes à época, quais sejam: Código Tributário Nacional, com redação a partir da Lei Complementar n. 118/2005; Código de Processo Civil de 1973 e Lei n. 6.830/1980. DA NULIDADE DA CITAÇÃO O agravante, de modo genérico, argumenta que a citação por edital fora nula, porquanto não se enquadraria nas situações permissivas previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, que dispõe da seguinte maneira: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Da análise dos autos, apesar de a r. decisão vergastada indicar que foram realizadas diversas diligências para a localização do executado, constato que somente foram enviadas citações postais para os endereços constantes da CDA (ID 17685411 dos autos de origem). Instado a se manifestar acerca da inexitosa tentativa de citação postal, em 23/05/2017, o ente distrital realizou pesquisa para localização do executado (ID 17685415 dos autos de origem), informando que o endereço encontrado já havia sido diligenciado, todavia, não é possível encontrar nos autos comprovante da diligência no endereço apontado pelo exequente. Ainda, na mesma oportunidade, o DISTRITO FEDERAL requereu a consulta de endereços no BACENJUD e diligências em eventuais endereços encontrados, assim como pleiteou a citação por Edital (ID 17685426 dos autos de origem). O trâmite processual permaneceu parado até 29/06/2021, quando fora deferida a citação por edital (ID 96033895 dos autos de origem), tendo sido o Edital publicado em 13/08/2021 (ID 100059552 dos autos de origem). Desta maneira, não há indicativos de que foram esgotadas as possibilidades de localização do devedor antes de deferida a medida excepcional de citação por Edital. Todavia, em que pese a falta de mais diligências com o objetivo de localizar o devedor, não há que se falar, em juízo perfunctório, em nulidade do ato citatório, porquanto, ainda que pairem dúvidas quanto à validade da citação editalícia, em 22/09/2022 (ID 138285108 dos autos de origem), o executado compareceu espontaneamente aos autos, apresentando exceção de pré-executividade, não se verificando prejuízo ao exercício de seu direito de defesa. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apresentação de recurso de apelação pelo réu contra a primeira sentença prolatada nos autos, a qual foi cassada, importou em comparecimento espontâneo da parte requerida, que passou a ser considerada intimada a partir de então, presumindo-se, naquele comparecimento, ciência de todos os atos subsequentes. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que resta caracterizado o comparecimento espontâneo do réu ante a juntada de procuração sem poderes para receber citação, desde que não haja prejuízo ao réu e tenha sido praticado ato efetivo de defesa. 3. No caso, foi interposta apelação em defesa dos direitos do réu, ensejando a cassação da primeira sentença, bem como registrada a presença do requerido em audiência de conciliação, após o retorno dos autos à primeira instância. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1391307, 00074935020148070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA. BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. O procedimento de execução judicial para cobrança da Dívida Ativa é regulamentado pela Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), que não prevê a suspensão em caso de interposição de ação anulatória do débito fiscal. Para a suspensão da execução fiscal, deve-se opor embargos à execução, mediante a garantia do juízo, não havendo relação de prejudicialidade entre a execução em curso em a ação anulatória 2. É facultado à Fazenda Pública recusar bem oferecido em descumprimento à ordem legal, quando constatado risco à satisfação do crédito. Na hipótese específica dos autos, a recusa se fundamentou no fato do bem imóvel indicado estar alienado fiduciariamente, de modo que a garantia não seria idônea. 3. Em relação à nulidade da citação, mandado de citação foi expedido para o endereço do executado, e consta que o aviso de recebimento foi recebido por terceiro. A despeito de alegar que não reside no local, a parte agravante compareceu espontaneamente em audiência de conciliação, em 3/10/2022, e somente foi considerada citada nesta data (ID 45363054 - p. 10), de modo que não há de se falar em nulidade da citação anterior a tal ato, já que inexistente prejuízo ao exercício do direito de defesa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1743603, 07125683520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Assim sendo, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, (O) comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. DA NULIDADE DA CDA Consoante relatado, o executado argumenta que a CDA que aparelha a execução carece de dados claros e específicos do auto de infração e que não há a indicação do fundamento jurídico sob o qual se funda a dívida. É consabido que a certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade, devendo ser considerada válida, salvo prova em contrário. Da análise dos autos (ID 17685406 dos autos de origem) verifica-se que a CDA que aparelha a execução fora devidamente preenchida, sendo indicado o código da natureza da dívida (0139 – sonegação de ICMS), seguida da respectiva fundamentação legal. O agravante, apenas alega falhas no preenchimento da CDA, sem qualquer prova de vício do título. Esta egrégia Corte de Justiça possui firme entendimento no sentido de que cabe ao executado o ônus de comprovar eventuais irregularidades. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGISTRO EM NOME DA SÓCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. O pedido de parcelamento fiscal interrompe o curso do lapso prescricional, tendo em vista ser umas das hipóteses de reconhecimento do débito, havendo subsunção à regra do inciso IV do parágrafo único do art. 174 do CTN. 2. Havendo o reconhecimento de dívida e a interrupção do prazo prescricional, não se pode imputar à Fazenda Pública o extenso lapso processual decorrente de mora do judiciário, conforme súmula 106 do STJ. 3. Diante da presunção de veracidade das Certidões de Dívida Ativa, cabe a sócia, cujo nome conste na CDA, o ônus de provar a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CTN no bojo do processo de execução, havendo legitimidade para figurar no polo passivo. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734923, 07176400320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Portanto, inexiste qualquer comprovação de irregularidade da CDA, que, ao contrário do alegado pelo agravante, aponta claramente o código da natureza da dívida exequenda. DA PRESCRIÇÃO O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único do referido dispositivo legal, em sua redação prevê como causas interruptivas da prescrição: pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; o protesto judicial; qualquer ato judicial que constituísse em mora o devedor; e, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importasse em reconhecimento do débito pelo devedor. Ademais, o Código de Processo Civil vigente à época do ajuizamento da demanda, em seu artigo 219, determinava o seguinte: Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. §1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. §2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. §3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. §4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Em relação à prescrição intercorrente, vale observar o que determina o artigo 40 da Lei n. 6.830/1980: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. §1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. §2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. §3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. §4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. §5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. Infere-se da leitura do dispositivo legal acima transcrito que, uma vez ajuizada a ação executiva fiscal e, após regular citação do executado, não sendo encontrado bens do devedor, o processo será suspenso por 1 (um) ano e o curso da prescrição será interrompido. Porém, transcorrido o interstício anual sem localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça. A colenda Corte Superior, ao tratar acerca da correta interpretação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 314, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas n. 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos de suspensão da execução fiscal e a contagem do prazo de prescrição intercorrente têm início automático; sendo que a interrupção do curso da prescrição intercorrente somente se dará com a efetiva constrição patrimonial e citação. Confira-se o teor da ementa do aludido julgado, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Assevere-se que a demora da citação, quando causada pelos mecanismos próprios do Poder Judiciário, não pode prejudicar o credor, acarretando a prescrição de sua pretensão executiva, de acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso em exame, verifica-se na peça exordial (ID 17685406 dos autos de referência) que em 15/10/2010 o Distrito Federal ajuizou execução fiscal (no 2010.01.1.189152-4) visando ao pagamento de dívida tributária, constituída em 21/05/2010, sob a inscrição no 0141765631, referentes a auto de infração referente ao ICMS, no valor de R$ 68.989,58 (sessenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), em 14/10/2010. Assim, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição quinquenal inicial da execução, nos termos do artigo 174 do CTN. Em relação à tese de prescrição intercorrente, não obstante a determinação de citação, em 20/12/2010 (ID 17685406 na origem), a secretaria do Juízo somente expediu o mandado de citação em 27/04/2015 (ID 17685407 dos autos de origem), que retornou com o cumprimento frustrado (ID 17685411 dos autos de origem). Após a tentativa frustrada de citação do executado, 23/05/2017 o Distrito Federal requereu a citação por edital e o deferimento de medidas judiciais para o fim de localizar bens e novo endereço do réu (ID 17685426 dos autos de origem). Todavia, antes de qualquer resposta ao pedido do exequente, os autos físicos do processo foram encaminhados para digitalização (ID 17685427 dos autos de origem), em 19/12/2017, tendo sido encaminhados ao d. Juízo de primeiro grau, para manifestação acerca dos pedidos do exequente, apenas em 03/05/2021 (ID 90520767 dos autos de origem). Em seguida, fora deferida a citação por edital do executado (ID 96033895 dos autos de origem), com Edital publicado em 13/08/2021 (ID 100059552 dos autos de origem), com o comparecimento espontâneo do réu nos autos em 22/09/2022, interrompendo-se a prescrição. Dessa forma, conclui-se que não restou configurada a inércia do Fisco quanto à citação do executado e movimentação processual, visto que, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, fora perfectibilizada a relação processual com o comparecimento espontâneo do executado, em 28/09/2022 (ID 138285108– autos de origem), conforme reconhecida na decisão agravada. Sobreleva-se que, como a morosidade em realizar a citação do executado e na eventual apreciação de diligências com vistas à satisfação do crédito exequendo se deu exclusivamente por causas imputáveis ao serviço judiciário, de acordo com o artigo 219, §2o, do Código de Processo Civil de 1973 e a Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o exequente não pode ser prejudicado. Ademais, em que pese a morosidade do juízo a quo na realização do mandado de citação no processo de origem, o exequente requereu, tempestivamente, a realização de diligências com vistas à satisfação de seu crédito. Portanto, não se vislumbrando a inércia ou desídia do exequente, além de restar pendente, por vários anos, o cumprimento por parte da secretaria no que tange a expedição de citação da parte executada e de buscas de bens, por causas exclusivamente imputáveis ao serviço judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente, sendo óbice a probabilidade do direito alegado. Para corroborar tal entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante teor da Súmula 106/STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 2. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário. 3. Nesses casos, deve ser aplicada a Súmula n. 106/STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1722282, 07141861520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980). 2. A prescrição intercorrente se consuma quando o processo permanece paralisado por mais de cinco anos, por incúria da Fazenda Pública. 3. Não há inércia do credor capaz de justificar a ocorrência de prescrição intercorrente quando pende de apreciação pedido de penhora de bens. 4. A ausência de impulso oficial não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência do parágrafo 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1705934, 07432527420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 10/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CTN 174. CITAÇÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ART. 240, § 3o, DO CPC/15 E SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional. 2. Na hipótese em tela, observa-se que, ao noticiar a realização da citação das Executadas, em 6/7/2007, o oficial de justiça certificou, também, que deixou de realizar qualquer constrição diante da ausência de localização de bens penhoráveis, fato que ensejou a aposição de carimbo de vista dos autos à Fazenda Pública do Distrito Federal, datado de 5/10/2007, após o qual o feito permaneceu paralisado até 22/6/2020, quando foi certificada a digitalização do processo. 3. Apesar da existência do carimbo de vista à Procuradoria datado de 5/10/2007, da análise acurada dos autos depreende-se que o processo, que à época ainda era físico, não chegou a ser efetivamente entregue na Procuradoria do DF, pois, do contrário, haveria necessariamente nos autos o respectivo carimbo de devolução e recebimento dos autos à Vara de Execuções Fiscais, o que não ocorreu. 4. Saliente-se que, mesmo sem carimbo que atestasse a devolução dos autos, o processo se encontrava em cartório quando foi encaminhado à digitalização, em 19/12/2017, o que reforça a conclusão no sentido de que o feito permaneceu paralisado, na serventia judicial, por todo esse período. 5. Nesse contexto, deve ser afastada a prescrição intercorrente, pois aplicável à espécie o disposto no art. 240, § 3o, do CPC/15, bem como na Súmula 106 do c. STJ, uma vez que a paralisação do processo é imputável ao serviço judiciário. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1435474, 00264402520048070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INICIAL OU INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. DEMORA NA CITAÇÃO E NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 1.1. Recurso aviado na busca pelo acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, a fim de que fosse reconhecido, que, os débitos constantes nos autos do processo de origem, foram fulminados pelo instituto jurídico da decadência e prescrição, nos termos do art. 174 (redação original antes da LC 118/05), art. 173, e, art. 156, V, todos do Código Tributário Nacional, e, por consequência, fosse julgado extinto os autos do processo de origem. (...) 3. Da prescrição. 3.1. É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 3.2. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional. 3.3. Nos termos do art. 174, caput, do mesmo Código, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contadas da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido quando ocorrer alguma das situações elencadas no parágrafo único do mesmo dispositivo. 3.4. Nada obstante, na hipótese concreta, a data da interrupção da prescrição deve ser considerada a da citação pessoal, consoante normativo anterior à modificação acarretada pela Lei Complementar no 118/05. 3.5. Destarte, se a execução fiscal foi proposta antes da alteração do art. 174, I, do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar no 118/05 (em 06/02/02), a regra legal que disciplina a interrupção da marcha prescricional é aquela do art. 174, I, do CTN, em sua redação originária ("pela citação pessoal feita ao devedor"), de sorte que o prazo quinquenal de prescrição apenas encontraria marco de interrupção quando da citação. 3.6. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do CTN). E o marco interruptivo, no caso, é a citação válida do devedor (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação original), eis que o despacho ordenando a citação ocorreu antes da vigência da LC no 118/05, que deu nova redação ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN. 4. O crédito tributário foi definitivamente constituído em 19/04/01. O DF ajuizou a execução fiscal em 06/02/02. Observa-se dos autos que após a realização de diligências frustradas para a localização dos executados, o exequente pediu a citação por edital em 2006. 4.1. Contudo, os autos apenas foram conclusos ao magistrado da origem, à época, em 19/10/17. E mesmo depois da conclusão, não consta dos autos qualquer decisão referente ao pedido de citação por edital. 4.2. Nessa linha, é possível verificar que o processo recebeu andamento somente alguns anos depois. 4.3. Além disso, nota-se que, na primeira tentativa de citação após o decurso de tempo experimentado, os executados foram localizados (em 27/04/17), tanto que apresentaram petições no feito, incluindo a exceção de pré-executividade rejeitada. 4.4. Assim, observa-se que a demora na citação se deu exclusivamente pelos mecanismos da Justiça, o que se adequa à hipótese prevista na Súmula no 106 do STJ. 4.5. Portanto, não se vislumbrando a inércia do exequente, não há que se falar em acolhimento da arguição de prescrição. 4.6. Nesse sentido, quanto à demora na realização de diligências, tampouco pode se falar em decurso de prazo prescricional intercorrente, porque não evidenciada a paralização em virtude de inércia do exequente. A demora quanto ao pedido de citação dos executados deu-se, exclusivamente, em razão da morosidade da própria serventia judicial. 4.7. Portanto, uma vez não verificada a conduta desidiosa do exequente, não há se falar em prescrição inicial ou intercorrente, visto que a demora na citação e no cumprimento dos demais atos processuais se deu exclusivamente pelos mecanismos do Poder Judiciário. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1424574, 07030591720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que a exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. Ademais, é pacífica a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória1, cabendo ao executado renovar as matérias em sede de embargos à execução ou em impugnação. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é o instrumento processual adequado para questionar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. No caso em análise, o agravado alega que não fora intimado do processo administrativo fiscal, o que ensejaria a nulidade do procedimento, pois não lhe teria sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, apesar da justificativa, o executado não trouxe aos autos qualquer prova capaz de infirmar a certeza, liquidez ou exigibilidade do título. Apesar de a nulidade do título executivo, com base na irregularidade da intimação na via administrativa, ser aferível de plano, por meio da mera análise da prova documental, o agravante sequer juntou cópia integral do processo administrativo tributário que originou o crédito perseguido na presente execução, de modo a comprovar sua alegação. Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito alegado para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024 às 17:06:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora